Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. CARÁTER RESIDUAL. ORDEM LEGAL DO ART. 835 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. COMPROVAÇÃO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. EXISTENTE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto nos artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil, a penhora de quotas sociais empresárias tem caráter residual, pois somente pode ser deferida após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis ao credor, observada a ordem de preferência para a satisfação das obrigações.
2. Não se justifica a penhora de quotas sociais empresárias do executado quando existem outros bens penhoráveis em seu patrimônio, suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Precedentes.
3. In casu, inexistentes outros bens, a decisão agravada deve ser reformada para deferir a penhora sobre as quotas da sociedade empresária, que pertence aos executados.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.